Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA CORRETORA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN No 3.954, DE 24.02.11. MEDIDA DESTINADA A RESGUARDAR O DIREITO À TUTELA RESSARCITÓRIA. DEFERIMENTO.
1. De acordo com os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de processo contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, quando os elementos carreados pela parte evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, sob pena de sujeita-se às consequências decorrentes de eventual insolvência, o que, naturalmente, inclui o bloqueio de valores em suas contas bancárias, com possibilidade de diminuição de sua margem de lucro em razão da limitação das negociações.
3. A instituição financeira tem a obrigação de checar a idoneidade da empresa contratada a título de correspondente cambial, inclusive mediante adoção de medidas preventivas.
4. Apesar da existência de indícios quanto à reputação e solidez financeira da empresa, remanesce a incerteza quanto à extensão e volume dos contratos firmados pela correspondente ao longo dos últimos meses, havendo não só perigo de dano à agravada, mas possibilidade de risco ao resultado útil do processo caso verificada a magnitude do desfalque causado aos demais clientes, notadamente em face do desconhecimento das operações realizadas, como a própria agravante admite, tornando inócua, no atual estágio de desenvolvimento do processo, a comprovação de dilapidação do patrimônio.
5. Recurso conhecido e não provido.